Tribunal: STF
Processo: ARE 1521446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 – AÇÃO DECLARATÓRIA – JORNADA DE TRABALHO – MAJORAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO SERVIDOR – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEIS MUNICIPAIS Nº 8.707/1995 E 13.036/2015 – VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – ENTENDIMENTO DO STF(RE Nº 653.736) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a dicção do art. 932 do CPC/2015 e em observância ao princípio constitucional da celeridade e economia processual, é cabível ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo STF e STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. Consoante a Lei Municipal nº 13.036/2015, que alterou a redação do art. 3º da Lei Municipal nº 8.707/1995, e disciplinou o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, para a obtenção da pontuação máxima e alcançar o recebimento do benefício, indispensável que o servidor cumpra jornada de trabalho de 40 horas semanais. 3. Despontando dos autos que a servidora optou por exercer jornada diária de 08 horas para obtenção da Gratificação de Produtividade Fiscal, e que a jornada complementar foi remunerada pelo supracitado benefício, tendo, inclusive, sido incorporada à aposentadoria, não há falar-se em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, visto que foi preservado o valor nominal da remuneração. 4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 563.965/RN, reconheceu a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a possibilidade de alteração da forma de composição da remunera ção. 5. Decisão mantida. 6. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7ªº, inciso VI; 37, inciso XV, e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente